Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006921-77.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS
RECORRIDO(S): NELSON DA MATA, MARIA CONCEIÇÃO PARRA DA MATA e FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 53453473) interposto por HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 46151999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecido o excesso de Execução e não a nulidade da dívida, é consequência lógica do parcial provimento dos Embargos a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006921-77.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/06/2020. Publicado em 17/06/2020).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, §18; 502 e 508 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve, in casu, ofensa à coisa julgada, pois, “por meio de Agravo de Instrumento, reformou-se sentença transitada em julgada, quando referida sentença encontrava-se em fase de execução” (id. 53453473 – p. 3), e salientam que não seria possível o redimensionamento do ônus sucumbencial apenas no cumprimento de sentença em caso de inexistência de previsão nesse sentido no título executivo judicial, bem como a ausência de recurso em momento oportuno.
In casu, aplicou-se a sistemática de recursos repetitivos, e o Recurso Especial foi remetido à Câmara de Origem para verificação de um possível juízo de retratação, tendo em vista a aparente desconformidade com o disposto no Tema 222 do STJ (id. 55609951).
A Quarta Câmara de Direito Privado reapreciou a matéria em juízo de retratação e manteve o decisum, ao fundamento de que “o acórdão que não fixou honorários em favor do vencedor não faz coisa julgada, pois a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz (...) a não impugnação tempestiva do julgado que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada”, nos termos do acórdão de id. 57686982.
É o relatório.
Decido.
Assim, não tendo havido a retratação e, sendo a decisão colegiada aparentemente divergente do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.041 do CPC), impõe-se o exame de admissibilidade positivo.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII